Tribunal: TJMT
Processo: 1034938-63.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034938-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI DE ABREU ALMEIDA - CPF: 961.341.191-72 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (REPRESENTANTE), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (REPRESENTANTE), DAVI DE ABREU ALMEIDA - CPF: 961.341.191-72 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PENHORA INDEVIDA DE VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRENCIA – MÉRITO – RESSARCIMENTO DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal e pericial.

A demandada é parte legítima, pois ela detém poder para pagar a dívida, liberando o bem penhorado ou substituir por outro de igual valor.

Identificada a causa de pedir, o pedido, a narração dos fatos com conclusão lógica, a possibilidade jurídica do pedido, bem como a inexistência de pedidos incompatíveis entre si, não há de se falar em inépcia da petição inicial.

Considerando que a requerida não demonstra qualquer interesse em diligenciar nos processos que responde para liberar as restrições sobre o veículo, de rigor a manutenção da sentença que acolheu a obrigação de fazer de receber o veículo objeto da lide do autor, pagando o respetivo preço.

O valor fixado não comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034938-63.2021.8.11.0041

APELANTES:

TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA E DAVI DE ABREU ALMEIDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA
(requerida) e por
DAVI DE ABREU ALMEIDA
(requerente),
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Alternativo de Conversão em Indenização por Perdas e Danos nº. 1034938-63.2021.8.11.0041
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida na obrigação de fazer de receber o veículo objeto da lide do autor, pagando o preço de R$22.588,00 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais), no prazo de 15 dias, sendo que o valor estabelecido para a recompra do veículo deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 16º dia.

Além disso, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A primeira apelante (
TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA.
), em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, “
para que seja julgada a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que apesar de ter interposto Agravo de Instrumento, processo nº 1019398-64.2022.8.11.0000, contra o despacho saneador proferido pelo juízo de piso
”, esta
“d. Relatora, decidiu de forma monocrática que não seria hipótese de Agravo de Instrumento”
(sic).

Salienta que a magistrada “
não se atentou a correta distribuição do ônus probatório, notadamente porque inexiste no presente caso relação de consumo, logo, nos termos da lei compete ao Autor comprovar o valor atual do veículo (compatível com a tabele FIPE) como arguiu ser devido
” (sic).

Aduz que “
têm ciência inequívoca que o veículo não vale metade da tabela fipe, sendo plenamente possível comprovar as afirmações realizadas através da prova pericial e oitiva de testemunhas
” (sic).

Entende que o d. juízo “
concluiu erroneamente que teria sido confirmado que o Sr. Weliton vendeu o veículo a Autora, ora Apelante, contudo, essa afirmativa jamais foi realizada e os autos dão conta de que não há prova alguma da aquisição do veículo
” (sic).

Anuncia que “
ele não comprovou quando e quanto pagou pelo veículo
” e “que
sempre teve ciência da existência da penhora sobre o veículo e que esta não foi inserida pela Apelante, logo, não há razões para que ela promova qualquer ato de desbloqueio, eis que não pode pleitear direito alheio, competindo tão somente ao Apelado comparecer perante d. juízo na Justiça Federal e demonstrar ser terceiro de boa-fé, postulando aquilo que entender cabível
” (sic).

Ressalta a respeito da “
contradição da sentença ao concluir que a venda do veículo ao terceiro e posterior assinatura do DUT a pedido do terceiro não seria ato de boa-fé, considerando que este terceiro tinha plena ciência da situação irregular causada pela não transferência pelo proprietário anterior e que pediu para que mesmo assim fosse procedida a nova assinatura, para que posteriormente ele pudesse regularizar a situação do veículo, aceitando-o com a penhora existente, tanto que compareceria em juízo para não deixar dúvidas quanto a este fato, ao passo que a Apelante consentiu, inexistindo má-fé alguma, eis que as partes estavam devidamente cientes da existência da penhora realizada pela Justiça Federal e não existia terceiro algum envolvido
” (sic).

Menciona que “
há como ponto controvertido a litigância de má-fé do Apelado, que se reitera não ter adquirido o veículo da Apelante e sempre esteve ciente da restrição existente sobre o veículo, que decorreu por responsabilidade de terceiro, que não procedeu com a transferência à época em que adquiriu e que o veículo e não possuía restrição alguma
” (sic).

Ainda preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
não entabulou negócio jurídico algum com o apelado, não havendo que se falar em cometimento de qualquer ilícito, competindo tão somente à aquele que procedeu a venda ao Apelado responder pelos danos que ele tão somente alega e não comprova ter sofrido, sendo inequívoco que sempre esteve com o veículo irregular, não comprovando sequer a data e valor supostamente pagos pelo veículo, fatos estes ignorados pelo juízo de piso ao prolatar a sentença combatida
” (sic).

Também em sede preliminar, suscita a respeito da inépcia da inicial, porque não há comprovação da propriedade do veículo e compra e venda que afirma ter entabulado com o Sr. Welliton, “
sendo insuficiente a conclusão realizada na sentença proferida, que por ele estar com a posse do DUT e do veículo, restaria comprovado a sua propriedade e direito ao pleito realizado
” (sic).

No mérito propriamente dito, declara que “
ao receber a absurda notificação extrajudicial realizada pelo Apelado, imediatamente o contra notificou demonstrando todas as suas incongruências e falta com a verdade real, repisando que as afirmações realizadas pelo Apelado não passavam de ilações e inverdades alegadas e não comprovadas, sendo inequívoca a sua litigância de má-fé com o notório intuito de enriquecimento ilícito
” (sic).

Explica que o autor “
deveria procurar tão somente quem lhe vendeu o veículo e não esta Apelante, que reitera-não procedeu venda alguma ao Sr. Wellington da Costa Souza e sim ao Sr. Adalberto Resende de Souza, vulgo Magrão, inscrito no CPF sob o nº 314.256.311-34, em 14/11/2017, ou seja, muito antes de qualquer penhora sob o veículo, competindo tão somente a ele promover os atos necessários a comprovar a posse e propriedade do bem desde então, inexistindo qualquer ato a ser praticado pela Apelante, sendo informada que fora comunicado ao Sr. Wellinton e inclusive ao ser procurada por ele, afirmou ter conhecimento sobre o fato do Sr. Adalberto não ter procedido a transferência no tempo e modo devido, ocorrendo a assinatura do documento, para que futuramente pudesse regulariza-lo
” (sic).

Sustenta ser “
evidente no presente caso a litigância de má-fé do Apelado e que foi ignorado pelo juízo de piso, eis que resta demonstrado que o Apelado ciente de que jamais poderia realizar o pleito perante o juízo federal como terceiro de boa-fé, realizou o infundado e descabido pleito perante o juízo de piso, na reprovável tentativa de enriquecer ilicitamente
” (sic).

Explana que “
as restrições de penhora foram procedidas muito tempo após a venda ao Sr. Adalberto que infelizmente não procedeu com a transferência do veículo no tempo e modo devidos, e a Apelante requereu ainda em contestação a comprovação através de sua oitiva, assim como o fato dele ter informado ao Sr. Welliton ao proceder com a venda, o qual tinha pleno conhecimento da não transferência e penhora sob o veículo ao ser adquirido
” (sic).

Assim sendo, pugna para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, ou no mérito, que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial, condenando o autor/apelado por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 171587381).

O segundo apelante (
DAVI DE ABREU ALMEIDA
) interpôs recurso adesivo, argumentando que a condenação imposta pelo d. juízo de primeiro grau estaria incorreta, no que concerne ao valor determinado a título de restituição após a entrega do veículo, na quantia de R$22.588,00 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais), arguindo que o valor da tabela Fipe do veículo seria R$30.698,00 (trinta mil, seiscentos e noventa e oito reais), colacionando, nesta oportunidade,
print
de tela de consulta realizada em abril de 2023, para o veículo Gol City (TrendTitan 1.0 flex, 8v 4p), pelo qual pede a sua majoração (Id. 171587385).

As contrarrazões foram ofertadas por ambos os recorrentes, refutando as teses levantadas (Ids. 171587384 e 171587388).

A requerida recolheu o preparo (Id. 171587382) e o autor é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 171587388).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
DAVI DE ABREU ALMEIDA
ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer com pedido alternativo de conversão em indenização por perdas e danos
em desfavor de
TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA
, alegando, em síntese, que a empresa requerida vendeu para Welliton da Costa Souza o veículo VW Gol, ano e modelo 2012/2013, placa OBL8566, Chassi 9BWAA05W4DP077617 e RENAVAN 496751492, que posteriormente vendeu para o autor.

Segue narrando que após ter adquirido o veículo houve a apreensão pela SEMOB, posto que havia estacionado em local proibido, e ao diligenciar para fins liberação do bem, o autor foi cientificado que incidiam três penhoras sobre o mesmo, oriundas de processos movidos pela União Federal contra a requerida, efetivadas, respectivamente, em julho de 2018 e fevereiro de 2019.

Afirma que procurou a requerida para que esta tomasse providências para a baixa das restrições, sem êxito, então notificou-a formalmente para que substituísse o veículo por outro em iguais condições e valor de mercado, livre e desembaraçado, ou comprasse o referido veículo de volta, pelo valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), que é o valor de mercado de acordo com a Tabela FIPE.

Sustenta que a requerida em contra notificação alegou que não tinha relação jurídica com o autor e que este deveria procurar a pessoa que lhe vendeu o veículo; que não tinha vendido o veículo para Welliton da Costa Souza, mas sim para Adalberto Rezende de Souza, em data de 14/11/2017, antes de qualquer penhora; que Adalberto Rezende de Souza não procedeu com a transferência do veículo no tempo e modo devidos; que Welliton da Costa Souza pediu que fosse assinado o DUT pela requerida em 22 de maio de 2020, ciente de que havia penhoras.

Diante desses fatos, pediu a procedência dos pedidos, para o fim de que a requerida fosse obrigada a providenciar a baixa nas restrições que recaem sobre o veículo VW Gol, ano e modelo 2012/2013, placa OBL8566, oriundas dos processos nºs. 2003.36.00.006000-5; 2003.36.00.012533-9; e 0012831-57.2015.4.01.3600, que tramitam pela Justiça Federal de Cuiabá/MT bem como a transferência do mesmo para o seu nome; alternativamente, requereu a condenação da requerida a substituir o veículo acima discriminado por outro em iguais condições e valor de mercado, livre e desembaraçado; ou ainda, comprar referido veículo de volta, pagando para o autor valor de mercado, de acordo com a Tabela FIPE.

Após regular tramitação do feito, a magistrada de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida na obrigação de fazer de receber o veículo objeto da lide do autor, pagando o preço de R$22.588,00 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais), no prazo de 15 dias, sendo que o valor estabelecido para a recompra do veículo, que deverá corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 16º dia.

Além disso, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Primeiramente, o apelante suscita a preliminar de
cerceamento de defesa
, uma vez que entende pertinente a realização da instrução processual para oitiva de testemunhas a fim de afastar a suposta boa-fé do autor/recorrido, bem como a aquisição do veículo, o valor de pagamento, a ciência quanto a existência da restrição quando adquirido o veículo e ainda porque tem interesse na realização de prova pericial para avaliar o bem.

Ocorre que o juiz é o diretor do processo, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas inúteis ou desnecessárias, uma vez formada a sua livre convicção motivada. O julgador acolhe a prova com o valor que reputar digno, desde que o faça justificadamente, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, conforme ocorreu no caso em tela.

A aquisição do veículo por parte do autor/apelado está demonstrada porque ele está na posse do automóvel, bem como do DUT assinado pela requerida em 22/05/2020 ao comprador Welliton da Costa Souza (Id. 171587328 - Pág. 2).

No que tange a necessidade de perícia técnica para avaliar o veículo, também entendo desnecessária, pois a Tabela Fipe é o meio utilizado entre todas as negociações de veículos usados para estabelecer o valor de mercado.

Portanto, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. 4.
Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.
5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.”
(TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ainda em sede preliminar, o recorrente aponta sua
ilegitimidade passiva
, haja vista que não realizou negócio jurídico com o auto/apelado, mas sim com Adalberto Rezende de Souza, que não procedeu com a transferência do veículo no tempo e modo devidos.

Em que pese a demandada não tenha firmado negócio jurídico com o autor/recorrido, vislumbra-se que a requerida/apelante é a única responsável pelos débitos que são cobrados nos processos em trâmite na Justiça Federal.

O pedido principal do autor/recorrido é para que a ré/apelante seja condenada a fazer/providenciar a baixa nas restrições que recaem sobre o veículo VW Gol, objeto desta ação, para que assim, o mesmo possa transferir o automóvel para o seu nome.

E neste caso, somente a requerida, ora apelante, é quem pode fazer isto, ou seja, é a única que pode providenciar a baixa nas restrições que recaem sobre o veículo VW Gol, pagando a dívida à União ou substituindo o automóvel penhorado nos processos
nºs. 2003
.36.00.006000-5; 2003.36.00.012533-9; e 0012831-57.2015.4.01.3600, que tramitam pela Justiça Federal de Cuiabá/MT, por outro bem de igual valor, de forma que é parte legítima para figurar no pleito.

Refuto também a preliminar de
inépcia da inicial
, por ausência de comprovação da propriedade do veículo, isso porque a inépcia da petição inicial está atrelada à existência de defeito na causa de pedir ou nos pedidos.

No caso dos autos, a causa de pedir e pedido são certos, e os pedidos são compatíveis entre si. Observa-se que não se trata de ação de indenização por perdas e danos morais e materiais, mas sim, ação de obrigação de fazer para providenciar a baixa nas restrições que recaem sobre bem, para que assim, o autor possa transferir o automóvel para o seu nome.

Desse modo, não há falar em inépcia da inicial.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A demandada alega que o veículo foi alienado em 14/11/2017 a Adalberto Rezende de Souza, no entanto, ao que tudo indica, ela permitiu que o automóvel saísse do pátio, sem que tivesse transferido o veículo para o nome dele.

Por outro lado, observa-se que a demandada está tentando obter vantagem indevida e enriquecer ilicitamente às custas do autor, pois ela deve para a União Federal e pretende quitar parte de seu débito utilizando o veículo VW Gol que pertence ao requerente.

No que concerne o valor do veículo, o autor/apelante almeja a sua majoração para R$30.698,00 (trinta mil, seiscentos e noventa e oito reais), e para tanto, aporta o documento no Id. 171587386.

Além de ser extemporânea a juntada do respectivo documento, deve prevalecer a consulta realizada pela magistrada “a quo” quando proferida a sentença, até mesmo porque o autor deveria ter trazido a respectiva prova, quando ajuizada a ação em 06/10/2021, e também porque na sua notificação extrajudicial postulou o ressarcimento pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) – Id. 171587331.

Por fim, deixo de condenar a demandada por litigância de má-fé, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023